Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO.
1. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre o tema no sentido de que a juntada “(...) somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.). Na hipótese, não há justa causa para aceitar os documentos como prova. Os autores poderiam ter juntado no momento do ajuizamento, mas não fizeram.
3. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944, CC).
4. São requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual subjetiva: 1) conduta culposa; 2) dano; e 3) nexo de causalidade.
5. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. Há presunção relativa de culpa em face do condutor de veículo que colide com a traseira do veículo a sua frente. Precedente.
7. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.
8. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
9. No caso, em que pese alegue usufruir apenas de um benefício assistencial, assumiu financiamento do veículo em montante superior. Ainda, os extratos bancários apresentam intensa movimentação financeira entre os meses de junho e julho de 2024. Ao final, apresentou resultado positivo.
10. Em que pese demonstre várias despesas ao longo do mês, não houve comprovação do estado de hipossuficiência que comprometesse sua subsistência. Assim, sua condição financeira não é impeditiva para que arque com eventuais custas processuais e honorários sucumbenciais, notadamente em face do caráter prospectivo da revogação da gratuidade.
11. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Honorários majorados.